Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728160-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA AGRAVADO: FRANCISCO MORILHA NETO, SANDRA MARA MORILHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes, AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA e MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA, contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença (0703884-89.2021.8.07.0001) iniciada em desfavor de FRANCISCO MORILHA NETO e SANDRA MARA MORILHA. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo (R$ 1.901.076,25) e extinguiu a liquidação de sentença sem arbitrar honorários de sucumbência, considerando tratar-se de fase complementar a sentença. Confira-se: “Cuida-se de pedido de liquidação de sentença formulado por AVERTANO DOS SANTOS BRAGANÇA E OUTROS em desfavor de FRANCISCO MORILHA NETO E OUTROS. Realizados os cálculos ID 157521035, ambas as partes concordaram com a conclusão do órgão técnico. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos ID 157521035 para DECLARAR LIQUIDADO o título e FIXAR como devida a quantia de R$ 1.901.076,25 (um milhão, novecentos e um mil, setenta e seis centavos e vinte e cinco centavos). Por conseguinte, DECRETO EXTINTA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Sem condenação em honorários sucumbenciais, pois se trata de mera fase integrante da sentença. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se”. (ID 157819955.) – g.n. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos seguintes termos: “Prolatada a decisão id 159619862, ambas as partes opuseram embargos de declaração, apontando omissão no que se refere ao arbitramento de honorários advocatícios. Dispõe o artigo 1.022: " Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o" No caso, não assiste razão a qualquer das partes. A decisão embargada declinou fundamentadamente as razões pelas quais não houve fixação dos honorários, dada a natureza complementar da fase de liquidação de sentença. Devem as partes interessadas, se o caso, valerem-se das vias recursais próprias. Rejeito ambos os declaratórios. Intimem-se”. (ID 162298491.) - g.n. No agravo, os exequentes pedem a reforma da decisão agravada para sejam fixados honorários sucumbenciais a serem custeados pelos executados. Em suas razões, os agravantes alegam que ajuizaram ação de liquidação de sentença em face dos executados, ora agravados, e que somente após 2 (dois) anos de tramitação, discussões e recursos, foi definido o valor devido pelos agravados, mas a decisão que homologou os cálculos da contadoria deixou de fixar honorários, não obstante a nítida litigiosidade da liquidação. Defendem que “apesar da natureza complementar da fase de liquidação de sentença, já é pacífico o entendimento de que devem ser fixados honorários quando a liquidação assume alto grau de litigiosidade, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos”. (ID 48957917 - Pág. 5.) É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 48957919.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2023 15:50:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador